Tribunal: TCU
Processo: 011.373/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7299/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.373/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Luca Pierini Locks (CPF XXX.922.929-XX); Cleciane Cerutti Spagnol (CPF XXX.663.479-XX); Diejanna Swalenn Souza dos Santos (CPF XXX.572.949-XX); Eloísa Abati (CPF XXX.330.899-XX); João Batista Belenke (CPF XXX.827.659-XX); Kamila Martins Cardoso (CPF XXX.152.849-XX); Luiz Paulo Zandona (CPF XXX.701.700-XX); Natan Marlon Naissinger (CPF XXX.850.649-XX); Nigláucia Mafra (CPF XXX.398.539-XX) e Raquel Bortese (CPF XXX.720.879-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.